Tribunal: STF
Processo: ARE 1056610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-23
Data de publicação: 2017-11-23

Ementa:
EMENTA



    REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO PENAL. TABELA DA OAB. CONSELHO SECCIONAL. ARTIGO 21, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. MATÉRIA SITUADA EM ÂMBITO NORMATIVO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.